Tribunal: TJBA
Processo: 8054956-09.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054956-09.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CARLENE NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DPVAT. IMPUGNAÇÃO AO PERITO NOMEADO. MÉDICO LEGISTA. AFIRMAÇÃO DE QUE O PERITO TEM QUE TER ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA. TESE RECHAÇADA. INCUMBÊNCIA DO PERITO INFORMAR SE É APTO OU NÃO PARA REALIZAR A PERÍCIA. PERITO POSSUI CONHECIMENTOS TÉCNICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na situação examinada, irresigna-se o agravante quanto à decisão prolatada pelo Juízo Primevo, em sede de impugnação à nomeação do perito, uma vez que, segundo o recorrente, o perito nomeado, malgrado exerça a medicina, não é especialista na área de ortopedia. 2. O autor sofrera um acidente de trânsito e pleiteia indenização securitária do DPVAT, afirmando que a lesão a ser verificada exige que a perícia seja efetivada por médico que possua especialidade em ortopedia. 3. O perito nomeado pelo Juízo a quo funciona como auxiliar da justiça e possui conhecimentos técnicos, de modo que ele terá a responsabilidade e o fundamento para dizer se é apto ou não para realizar a perícia. Ou seja, não é da ingerência da parte autora apontar se o perito é ou não capaz. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054956-09.2023.8.05.0000 em que é agravante CARLENE NASCIMENTO DOS SANTOS e agravada COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões , de 2023. Presidente Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça